Tribunal: TJES
Processo: 5023661-48.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023661-48.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LGF COMERCIO ELETRONICO LTDA.
RECORRIDO: ERICA CRISTINA SOUZA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5023661-48.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
LGF COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA.

RECORRIDO:
ÉRICA CRISTINA SOUZA DE OLIVEIRA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PELA INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO NA ENTREGA E AUSÊNCIA DE REEMBOLSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Cuida-se de recurso inominado interposto por LGF COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA. contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de R$1.224,92 (mil duzentos e vinte e quatro reais e noventa e dois centavos), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente a partir do desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, e R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária e juros de mora pela taxa SELIC a partir da sentença.

2. A relação jurídica entre as partes é de consumo, razão pela qual incidem as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o art. 14, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor decorrentes de defeito na prestação do serviço.

3. Consta dos autos que a autora adquiriu produtos infantis no valor total de R$1.224,92, com entrega prevista para 30/11/2023. Restou demonstrado, contudo, que a entrega não ocorreu no prazo acordado, e tampouco houve restituição dos valores pagos, mesmo após sucessivas tentativas de solução administrativa, configurando inequívoca falha na prestação do serviço.

4. A recorrente, em sua defesa, reconhece o atraso e a não concretização da entrega, limitando-se a alegar dificuldades operacionais decorrentes de alta demanda, o que não constitui excludente de responsabilidade civil, conforme disposto no art. 14, §3º, do CDC.

5. A falha contratual ocasionou prejuízo financeiro à consumidora, razão pela qual subsiste o dever de restituição integral do valor pago, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde a citação, conforme entendimento consolidado desta Turma Recursal.

6. No que tange ao dano moral, a conduta da recorrente extrapola o mero aborrecimento cotidiano, especialmente considerando o contexto fático de maternidade recente e alta hospitalar de recém-nascido prematuro, o que intensificou a frustração e o desgaste emocional da autora. O valor de R$2.000,00 mostra-se adequado, atendendo aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

8.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)